Tribunal: STF
Processo: HC 218717
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA: INVIABILIDADE. REJEIÇÃO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual neguei seguimento à impetração, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Eis a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.” 



    2. O embargante aponta omissão na decisão embargada, afirmando não analisada a alegação de bis in idem na fixação da pena considerada a utilização dos mesmos fundamentos (embriaguez e alta velocidade) para caracterizar a imprudência e justificar o aumento da pena-base. Segundo aduz, em que pese ter sido assentado que a questão referente ao reconhecimento da atenuante inominada — composição civil com familiares da vítima — não tenha sido previamente debatida, a matéria foi, sim, analisada pelas instâncias anteriores. Argumenta que, apesar de admitida a incidência da referida atenuante pelo Tribunal de Justiça, não houve sua aplicação de fato quando da dosimetria da pena, pois o que realmente determinou a correção na imposição de regime mais severo foi o afastamento dos mesmos argumentos utilizados para caracterizar a imprudência e majorar a reprimenda básica. Ressalta a existência de fato novo, ocorrido após o julgamento da apelação, consistente em novo acordo extrajudicial com familiares da vítima.



    3. Pretende o acolhimento dos declaratórios, a fim de ver sanadas as omissões. Requer sejam remetidos os autos à origem para que haja a manifestação expressa sobre atenuante inominada, uma vez admitida a existência de fato novo, resultante da nova composição civil, bem como reconhecida, mas não considerada a atenuante da dosimetria pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Conheço do recurso, por ser tempestivo. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, inexistindo os vícios alegados.



    5. O provimento jurisdicional só apresenta vício quando deixa de enfrentar fundamento de fato ou de direito suscetível de alterar o resultado do julgamento, o que não ocorre na espécie. 



    6. No caso, ao negar seguimento à impetração, consignei a inadequação desta via, uma vez que as alegações referentes à nulidade pela não realização de diligências requeridas pela defesa, à incidência da atenuante inominada, às ilegalidades das penas restritivas de direito e à ausência de demonstração da embriaguez ao volante e do excesso de velocidade do veículo envolvido no crime não passaram pelo crivo do STJ. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB, óbice que impede a análise das matérias, não havendo que se falar em omissão.



    7. De todo modo, quanto à atenuante inominada, embora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, tenha afirmado que a composição civil entre réu, vítima sobrevivente e filhas da passageira morta foi considerada para o desate, “tanto que abrandado o regime inicial”, de fato, o regime foi alterado para o aberto porque “os mesmos argumentos utilizados para majoração da reprimenda básica na 1ª fase foram reempregados para eleição do regime intermediário” (e-doc. 17, p. 21). No entanto, foi destacado por aquela Corte estadual que a composição civil somente aproveitaria ao paciente “no tocante ao delito sobre o qual declarada prescrição (lesões gravíssimas impostas contra o ofendido sobrevivente). No tocante à vítima fatal a dosimetria foi adequada, inviável olvidar o grau de culpa, ou mesmo a extensão do que aquele desatino provocou no núcleo familiar, tudo devidamente tratado em 1º grau e que não haverá de se apagar sequer com as reparações pecuniárias invocadas” (e-doc. 17, p. 54).



    8. Vê-se, portanto que a não incidência da atenuante inominada foi devidamente fundamentada, observada a discricionariedade judicial presente na dosimetria da pena. Destarte, ainda que fosse possível superar o óbice da supressão de instância — o que, reafirmo, não é o caso —, alcançar conclusão diversa demandaria o revolvimento de fatos e provas, ao que, nos termos em que assentado pelo STJ, não se presta a via do habeas corpus. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENA. DOSIMETRIA. ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. ATENUANTE. COCULPABILIDADE: NÃO COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: CABIMENTO. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. A Jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, sendo cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Precedentes. 2. Afastada, pelas instâncias antecedentes, a aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal, ante a ausência de comprovação da coculpabilidade do Estado quanto à conduta praticada pelo agente, tem-se inviável o revolvimento fático-probatório a fim de alcançar conclusão diversa. 3. A definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, é realizada considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 216.402-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 15/03/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO. DOSIMETRIA. ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 201.298-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021; grifos nossos).



    9. Tampouco há que se falar em omissão quanto à dosimetria da pena, visto que, ao negar seguimento ao habeas corpus, assentei inexistir “ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base está lastreado em dados concretos que desbordam daqueles inerentes ao tipo penal e revelam a maior reprovabilidade da conduta, considerado o contexto em que cometida, e as consequências do fato criminoso, em razão dos danos causado ao núcleo familiar das vítimas”.



    10. É relevante observar que o Magistrado sentenciante, ao justificar a valoração negativa da culpabilidade, para além da embriaguez e do excesso de velocidade — elementos que podem ser considerados para fins de dosimetria da pena quando revelam uma reprovabilidade maior em relação ao que normalmente ocorre nos crimes culposos de trânsito —, destacou que o paciente dirigia nessa condições em trecho urbano de uma rodovia, denotando “desrespeito à vida e à integridade de terceiros inocentes que poderiam e acabaram atingidos por sua irresponsável conduta” (e-doc. 16, p. 15). 



    11. Desse modo, nos termos do que assentado na decisão embargada, a alegação de bis in idem na fixação da pena não se sustenta, uma vez levada em conta todas as particularidades do crime na qualificação negativa da culpabilidade, o que é possível no âmbito da dosimetria da pena.



    12. Por fim, a questão referente à existência de fato novo ocorrido após o julgamento da apelação, a ensejar a aplicação da atenuante prevista art. 66 do Código Penal, consistente em novo acordo extrajudicial com familiares da vítima, não passou sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    13. Sendo assim, as alegações do embargante revelam apenas o propósito de reexame da matéria de fundo, providência inviável nesta via recursal.



    14. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator